Tribunal: STF
Processo: ARE 1279043
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo não impugna todos os fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido.
    Isso significa – considerando-se o que enuncia a Súmula 283/STF – que o apelo extremo em questão revela-se inadmissível, porque, não obstante a existência de mais de um fundamento suficiente, apto a sustentar, por si só, a decisão recorrida, o apelo extremo não impugnou, de maneira necessariamente abrangente, todos eles, abstendo-se de impugnar que “(...) cuidando-se de tema afeto à reserva legal, é defeso ao legislador infraconstitucional delegar sua competência ao Chefe do Poder Executivo para que este regulamente, através de ato normativo secundário, as atribuições e os requisitos de investidura de cargos públicos, conferindo ao Alcaide a prerrogativa de decidir sobre a matéria de acordo com sua conveniência, sem qualquer participação da Câmara Municipal, traduzindo o artigo 12, parágrafo único, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 60/2005, inaceitável renúncia de função típica do Poder Legislativo (‘cf, artigo 5º, § 1º, da Constituição Bandeirante’) em flagrante descompasso com os princípios da legalidade e da separação de poderes (...)”, e que “embora não se negue a relevância da atuação de referidos servidores e por mais que tenha contato direto com assuntos da Administração Pública, trata-se de funções de natureza permanente, com atribuições rotineiras, que desautorizam o provimento precário, não se inferindo da lei elemento fiduciário de maior conotação estratégica, política ou ideológica, motivo pelo qual devem ser ocupados por funcionários de carreira” (grifei), e, ainda, que “apesar da existência de determinadas funções de provimento precário relacionadas a cargos de alto escalão, o plexo de atribuições reclama experiência na carreira e profundo conhecimento sobre a instituição, sendo de rigor, por isso, que tais cargos sejam preenchidos por servidores efetivos da respectiva carreira, livremente indicados pelo Chefe do Executivo” (grifei).
    Cabe enfatizar, neste ponto, que qualquer dos fundamentos jurídicos em que se apoia o acórdão recorrido revela-se bastante para viabilizar a subsistência autônoma da decisão em causa, fazendo incidir, sobre o mencionado apelo extremo, a fórmula jurisprudencial consubstanciada na Súmula 283/STF, segundo a qual “É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já se pronunciou no sentido da imprescindibilidade de a parte recorrente, quando da interposição do recurso extraordinário, impugnar todos os fundamentos suficientes que dão suporte ao acórdão recorrido (RTJ 152/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – RTJ 175/1149-1150, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – AI 514.476/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 217.726/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 318.090- -AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE – RE 364.018-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. (…). FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.
    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes (…). 
    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.
    3. Agravo regimental improvido.”
    (RE 402.097-AgR/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se, na origem, de processo de controle concentrado de constitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator